Tribunal: TJES
Processo: 5001619-85.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001619-85.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALIA CRISTINA RIBEIRO SIMOES
RECORRIDO: HERMOGENES LUIZ MOCELIN
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. ADUZ O AUTOR TER FIRMADO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A REQUERIDA DE UMA CASA LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 20/04/2016 ATÉ 17/02/2018. O CONTRATO PREVIA AS SEGUINTES OBRIGAÇÕES: A) PAGAR O ALUGUEL MENSAL NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS); B) PAGAR O VALOR MENSAL DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS) REFERENTE A CONTA DE ÁGUA. C) PAGAR A MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA PENAL, PARA O CASO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. A DEMANDADA DEIXOU DE CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES AVENTADAS AO SAIR DO IMÓVEL. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO ÍNDICE DA CGJTJES E COM A APLICAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PROVA DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS SE DÁ COM O RECIBO, SENDO DIREITO DO DEVEDOR EXIGIR ESTE DOCUMENTO DO CREDOR, PODENDO, ATÉ MESMO, RETER O PAGAMENTO ATÉ QUE LHE SEJA ENTREGUE PROVA DA QUITAÇÃO (ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO CIVIL). ESCORREITO, PORTANTO, O PROJETO DE SENTENÇA HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS RELACIONADOS ÀS COBRANÇAS DOS REFERIDOS ENCARGOS LOCATÍCIOS, PERMANECE A MORA DA LOCATÁRIA COM A COBRANÇA DA REFERIDA DÍVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.